Tribunal: TJDFT
Processo: 0003746-21.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003746-21.2016.8.07.0008 RECORRENTE: SAMUEL ROCHA DE SANTANA RECORRIDO: JADSON LUCIANO FERREIRA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E RECOLHER PREPARO. INÉRCIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O múnus público da curadoria especial cabe com exclusividade à Defensoria Pública, conforme o art. 72, parágrafo único, do CPC e o art. 4o, inciso XVI, da Lei Complementar n. 80/94, com a redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, sendo nulo de pleno direito o ato de nomeação do núcleo de prática jurídica para o exercício desse múnus. 2. No caso, os apelantes foram intimados para regularizar a representação processual e recolher o preparo. Todavia, deixaram transcorrer o prazo em branco, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso, com fulcro nos art. 76, § 2o, inc. I, e art. 1.007, do CPC, é medida que se impõe. 3. Apelação não conhecida. O recorrente alega violação ao artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo que não há que se falar em titularidade exclusiva da Defensoria Pública para o exercício do múnus público da curadoria especial. Destaca que é perfeitamente possível a nomeação do Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB para o referido mister e, igualmente, à Defensoria Pública está dispensado do pagamento de preparo. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UNICEUB, OAB/DF 666.666 (ID 41838211). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Outrossim, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o Núcleo de Práticas Jurídicas UNICEUB já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005